Tribunal: TJDFT
Processo: 0004147-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando existirem vestígios, a prova pericial é indispensável para a caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo, sendo consideradas as demais provas dos autos apenas na impossibilidade de realização da perícia.

2. Não é possível levar em consideração os depoimentos superficiais e controversos das testemunhas para a configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.